Tribunal: TJDFT
Processo: 0015246-36.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Estupro de vulnerável. Conjunção carnal. Provas.

As declarações firmes e coesas da vítima – menor de 14 anos à época dos fatos – de que o réu manteve relação sexual com ela, corroboradas pelo depoimento de testemunhas e laudo de exame de corpo de delito, são provas que não deixam dúvidas quanto ao crime de estupro de vulnerável. Apelação não provida.